Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MÚLTIPLAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS E PREVIDENCIÁRIAS. ENTES FEDERADOS DIVERSOS. VERBAS PAGAS PELO DISTRITO FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO DISTRITAL. PODER EXECUTIVO. SUBSÍDIO MENSAL DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 480 DO STF. INCIDÊNCIA.
1. Tratando-se de servidor público vinculado ao Poder Executivo distrital que aufere diversas verbas remuneratórias e previdenciárias pagas por entes federados diversos, incide sobre os montantes pagos pelo ente distrital o teto constitucional aplicável ao Poder Executivo distrital, qual seja, o subsídio mensal do Governador do Distrito Federal, por força da tese firmada por ocasião do julgamento do RE 609.381/GO (Tema 480, STF).
2. Recurso conhecido e desprovido.